Tribunal: TJSP
Processo: 1012380-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o exame de reclamações e recursos administrativos - Pedido

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o exame de reclamações e recursos administrativos - Pedido administrativo de reconhecimento da imunidade que se enquadra no conceito de reclamação - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - No Município de São Paulo, o artigo 6o, §1o, do Decreto Municipal no 56.141/2015 dispõe que o pedido administrativo de imunidade suspende a exigibilidade do crédito por 180 dias, desde que cumpridos os requisitos elencados no decreto - Impossibilidade de criação de requisitos que limitam o alcance legal por meio de decreto - Doutrina - Exigências que não podem prevalecer - No caso dos autos, a impetrante apresentou pedido administrativo de imunidade em relação ao ISS dos exercícios de 2003 a 2013, ainda não apreciado pelo Município - Suspensão da exigibilidade dos créditos reconhecida até o julgamento final do pedido administrativo - Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
Sentença mantida - Recurso desprovido. Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012380-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ASSOCIAÇÃO CULTURA
INGLESA - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos voluntário
da Municipalidade e oficial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No.: 15415
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No.: 1012380-49.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA: ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA - SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: PAULA MICHELETTO COMETTI
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Sentença que concedeu a ordem. Apelo do Município.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - Artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários enquanto pendente o exame de reclamações e
recursos
administrativos
-
Pedido
administrativo
de
reconhecimento da imunidade que se enquadra no conceito de
reclamação - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça -
No Município de São Paulo, o artigo 6o, §1o, do Decreto
Municipal no 56.141/2015 dispõe que o pedido administrativo
de imunidade suspende a exigibilidade do crédito por 180 dias,
desde que cumpridos os requisitos elencados no decreto -
Impossibilidade de criação de requisitos que limitam o alcance
legal por meio de decreto - Doutrina - Exigências que não
podem prevalecer - No caso dos autos, a impetrante apresentou
pedido administrativo de imunidade em relação ao ISS dos
exercícios de 2003 a 2013, ainda não apreciado pelo Município
- Suspensão da exigibilidade dos créditos reconhecida até o
julgamento final do pedido administrativo - Precedentes deste
E. Tribunal em casos análogos.
Sentença mantida - Recurso desprovido. Reexame necessário
realizado, mantido o dispositivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a respeitável sentença de fls. 1.345/1.349, cujo relatório se adota e que concedeu a
ordem no mandado de segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA
SÃO PAULO contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, do
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DA RECEITA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, do CHEFE DE DIVISÃO DE JULGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO E DA RECEITA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, do CHEFE DA
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DA RECEITA MUNICIPAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
3
DE SÃO PAULO, do PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO e do CHEFE DO DEPARTAMENTO FISCAL DA PROCURADORIA-
GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos
créditos de ISS discutidos no processo administrativo no 2013-0.012.801-8, até que sejam
julgados definitivamente os pedidos de imunidade referentes ao processo administrativo no
2004-0.247.664-8.
Nas razões de apelação (fls. 1.357/1.364) o apelante alega que a impugnação aos
autos de infração já foi rejeitada na esfera administrativa, inexistindo causa suspensiva da
exigibilidade do crédito. Afirma que o efeito suspensivo decorrente do pedido administrativo
de imunidade se dá pelo prazo máximo de 180 dias, nos termos do Decreto Municipal no
56.796/2016. Aduz que, no caso, esse lapso temporal já se escoou, de forma que não há mais
qualquer base legal a justificar a suspensão da exigibilidade.
Vieram as contrarrazões (fls. 334/343).
Considera-se interposto o reexame necessário (art. 14, §1o da Lei Federal no
12.016/2009).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O art. 151, III, do Código Tributário Nacional assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido administrativo de
reconhecimento da imunidade apresentado após a constituição do crédito tributário enquadra-
se no conceito de reclamação, nos termos desse dispositivo legal:
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE
-
SUSPENSÃO
DA
PRESCRIÇÃO - ART. 151, III DO CTN. 1. Já tendo sido constituído o
crédito tributário, embora não notificado o contribuinte, o pedido de
reconhecimento de imunidade enquadra-se no conceito de "reclamação"
de que trata o art. 151, III do CTN. 2. Suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, suspende-se também a prescrição. 3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 267.437/MG, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon,
julgado em 05/02/2002, DJ 17/06/2002, p. 240) (grifo nosso)
Com isso, vê-se que o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
4
apresentação do pedido administrativo de reconhecimento da imunidade.
No Município de São Paulo, o Decreto Municipal no 56.141/2015 prevê em seu artigo
6o, §1o, que o pedido administrativo de reconhecimento da imunidade tributária suspende a
exigibilidade dos créditos discutidos pelo prazo de 180 dias, desde que cumpridos os requisitos
elencados:
Art. 6o. O pedido de reconhecimento da imunidade para exercícios
anteriores poderá ser formalizado, na forma e demais condições
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico.
§ 1o O pedido de reconhecimento de imunidade de que trata o "caput" deste
artigo será recebido pela autoridade administrativa competente com
atribuição dos efeitos de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários envolvidos, até a decisão final do pedido administrativo, pelo
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, desde que:
I - esteja devidamente instruído com os documentos exigidos em instrução
normativa expedida pela Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico e, ainda, em relação às entidades de que cuida
o artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal:
a) conste do estatuto social da entidade a condição de partido político ou
respectiva fundação, entidade sindical de trabalhadores, instituição de
assistência social, de educação ou de saúde, sem fins lucrativos;
b) apresentem, quando for o caso, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, instituído pela Lei Federal no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, e a documentação comprobatória da inscrição no
Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS;
c) apresentem declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos
estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional;
II - a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja requerida por
meio de formulários próprios, nos quais sejam indicados, precisamente, o
tributo, incidência e imóvel, quando o caso, a que se referem;
III - o requerente expressamente renuncie, em termo próprio assinado por
seu representante legal e, se representado em juízo, também por seu
advogado, a eventuais verbas de sucumbência relativas aos processos
judiciais em que são discutidos os créditos. (grifo nosso)
Observa-se, portanto, que o referido decreto estabelece requisitos para a suspensão da
exigibilidade dos créditos, fixando ainda um prazo máximo para a suspensão.
No entanto, como visto, o Código Tributário Nacional não prevê qualquer requisito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
5
para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade em virtude da apresentação de
reclamação ou de recurso administrativo, nem tampouco limita essa suspensão a um
determinado prazo.
Assim, ao dispor dessa forma, o regulamento restringiu o alcance do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, o que não se admite, cabendo-lhe apenas explicitar a
lei, conforme ensina Hely Lopes Meirelles:
O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e no poder
normativo. Nem toda lei depende de regulamento para ser executada, mas
toda e qualquer lei pode ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente
fazê-lo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à
lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só
lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27a Ed. São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 125) (grifo nosso)
No mesmo sentido aponta Odete Medauar, ao lecionar sobre o poder regulamentar:
No direito brasileiro, o poder regulamentar destina-se a explicitar o teor
das leis, preparando sua execução, completando-as, se for o caso [...].
Algumas justificativas do poder regulamentar vêm apontadas com
frequência: a lei não pode abrigar todas as minúcias da matéria que
disciplina, só o Executivo tem conhecimento pleno dos mecanismos e meios
administrativos, necessários à fiel execução da lei; por vezes é necessária a
indicação, adaptação ou criação de órgãos administrativos para o
cumprimento da lei; em outras, a execução da lei depende de procedimentos
administrativos, da elaboração de formulários etc. Segundo Anna Cândida da
Cunha Ferraz, o poder regulamentar enfrenta duas ordens de limitações: de
um lado, não pode exceder os limites da função executiva, o que significa
dizer que não pode substituir a função legislativa formal (do Poder
Legislativo), modificando ou ab-rogando leis formais; de outro lado, não
pode ultrapassar as fronteiras da lei que explicita, dispondo ultra ou extra
legem (cf. Conflito entre poderes, 1994, p. 74). Ao poder regulamentar é
vedado também restringir preceitos de lei. (MEDAUAR, Odete. Direito
Administrativo Moderno. 10a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.
116) (grifo nosso)
A respeito do tema ensinam também Gustavo Scatolino e João Trindade:
O decreto em estudo deve regulamentar fielmente a lei. Assim, não pode
ampliar as determinações legais, bem como restringir o alcance da lei. O
instrumento jurídico que cria ou restringe direitos é a lei, e o decreto tem por
função dispor como esses direitos originados da lei serão exercidos.
(SCATOLINO,
Gustavo;
TRINDADE,
João.
Manual
de
Direito
Administrativo. 4a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 354) (grifo nosso)
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, em caso análogo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
6
referente à isenção tributária:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO INICIAL: DATA DO
DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA. DECRETO REGULAMENTADOR
(DECRETO No 3.000/99, ART. 39, § 5o) QUE EXTRAPOLA OS
LIMITES DA LEI (LEI 9.250/95, ART. 30). INTERPRETAÇÃO. [...] 2. A
Lei 9.250/95, em seu art. 30, estabelece que, para efeito de reconhecimento
da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6o, da Lei 7.713/88, a doença deve
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
(da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios). O Decreto 3.000/99, art.
39, § 5o, por sua vez, preceitua que as isenções deverão ser aplicadas aos
rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo pericial ou
parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria,
reforma ou pensão. 3. Do cotejo das normas dispostas, constata-se
claramente que o Decreto 3.000/99 acrescentou restrição não prevista na
lei, delimitando o campo de incidência da isenção de imposto de renda.
Extrapola o Poder Executivo o seu poder regulamentar quando a
própria lei, instituidora da isenção, não estabelece exigência, e o decreto
posterior o faz, selecionando critério que restringe o direito ao benefício.
4. As relações tributárias são revestidas de estrita legalidade. A isenção por
lei concedida somente por ela pode ser revogada. É inadmissível que ato
normativo infralegal acrescente ou exclua alguém do campo de incidência de
determinado tributo ou de certo benefício legal. [...] 7. Recurso especial não-
provido. (STJ, REsp 812.799/SC, Primeira Turma, Relator Ministro José
Delgado, j.16/05/2006, DJ 12/06/2006) (grifo nosso)
Portanto, essa restrição da lei pelo decreto não pode prevalecer, pois excede os
limites do poder regulamentar.
O caso dos autos.
No caso dos autos, a impetrante apresentou pedido administrativo de reconhecimento
de imunidade tributária referente ao ISS dos exercícios de 2003 a 2013 (fls.78/84), que ainda
não foi apreciado de forma final pelo Município, fato que restou incontroverso.
A impetrante requer o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do tributo em
razão do pedido de imunidade, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
Embora o pedido administrativo de reconhecimento da imunidade tenha sido
protocolado antes do advento do Decreto Municipal no 56.141/2015, verifica-se que o
regulamento cuida de matéria procedimental e, portanto, a princípio se aplicaria aos
procedimentos em curso quando de sua entrada em vigor, como no presente caso.
No entanto, como visto, as exigências estabelecidas pelo Decreto Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
7
56.141/2015 não podem ser aplicadas, pois restringem o disposto no artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela
apresentação de reclamações e recursos administrativos.
Portanto, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito até o
julgamento final do pedido administrativo de imunidade, viabilizando-se a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
No mesmo sentido há precedentes deste E. Tribunal:
Apelação. Impugnação à concessão de assistência judiciária gratuita.
Rejeição do incidente. Admissibilidade. Presunção de pobreza não ilidida.
Inteligência do artigo 4o, "caput" e § 1o, e do artigo 7o da Lei 1.060/50.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercício de 2008. Extinção da cobrança. Carência de ação por falta
de interesse de agir. Admissibilidade. Pedido administrativo de
reconhecimento de imunidade formulado em 19 de agosto de 2008.
Suspensão da exigibilidade do crédito a inibir a cobrança até o
encerramento do processo administrativo. Inteligência do artigo 151, III,
do Código Tributário Nacional. Recurso denegado. (TJSP, Apelação no
0016274-12.2012.8.26.0554, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Geraldo
Xavier, j. 11/12/2014 (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PEDIDO - ADMINISTRATIVO DE IMUNIDADE - SUSPENSÃO DA
EXIBIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - OCORRÊNCIA. Na
pendência do processo administrativo para o reconhecimento da
imunidade, o crédito tributário fica com a sua exigibilidade suspensa -
art. 151, III, do CTN. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação no
0247351-73.2009.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Carlos
Giarusso Santos, j. 05/08/2010) (grifo nosso)
Apelação em mandado de segurança. Existência de pedido administrativo
de reconhecimento de imunidade tributária. Fato que suspende a
exigibilidade de IPTU. Sentença reformada. Ordem concedida. (TJSP,
Apelação no 9254493-14.2005.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Público,
Rel. Osvaldo Palotti Junior, j. 08/10/2009 (grifo nosso)
Observa-se que o julgamento dos recursos administrativos contra a lavratura dos
autos de infração é irrelevante para a suspensão ora discutida, que decorre da pendência do
processo administrativo no 2004-0.247.644-8 e seus apensos, em que se discute o pedido de
imunidade da impetrante.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012380-49.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR